Tribunal: TJBA
Processo: 8190700-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190700-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FABIANA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de exclusão de dados do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, sob fundamento de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por dados registrados no SCR; (ii) verificar se há interesse de agir quando não demonstrada tentativa prévia de solução administrativa; e (iii) definir se o registro de informações no SCR, com previsão contratual expressa e em cumprimento de obrigação legal, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela inclusão, exclusão e modificação de dados no SCR, nos termos do art. 9º da Resolução CMN n. 3.658/2008, cabendo ao Banco Central apenas a função de centralizador das informações. O interesse de agir resta configurado pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário para satisfação da pretensão.

4. O SCR é instrumento de natureza pública, criado pelo Conselho Monetário Nacional e disciplinado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, tendo por finalidade o monitoramento do risco de crédito no sistema financeiro nacional.

5. O Tema nº 710 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a licitude da formação de histórico de crédito e a desnecessidade de consentimento prévio do consumidor para disponibilização de informações em bancos de dados destinados à proteção ao crédito, desde que respeitados os limites legais.

6. A instituição financeira demonstrou autorização contratual expressa para consulta e compartilhamento de dados com o SCR, constante tanto no contrato de empréstimo quanto no contrato de cartão de crédito, evidenciando a ciência inequívoca e anuência da consumidora.

7. A cláusula contratual apresentada satisfaz o dever de prévia comunicação exigido pelo art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022, por se tratar de cláusula de ciência e consentimento prévio.

8. Ausente ilicitude no reporte de informações decorrente de contrato válido e obrigação regulatória, não se configura dano moral indenizável. A parte autora não questionou a existência da dívida, mas apenas a alegada falta de notificação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.595/1964; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN n. 3.658/2008, art. 9º; Resolução CMN n. 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HD 265/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 12.03.2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2023; STJ, REsp 1.457.199/RS (Tema 710); STJ, Súmula 297; TJ-AL, Apelação Cível n. 07394157520248020001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 02.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8190700-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada FABIANA SANTOS DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.